Tribunal: TJDFT
Processo: 0748492-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MATÉRIA IMPUGNÁVEL EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de fixação de multa diária e de remessa dos autos ao Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a fixação de multa diária e a remessa dos autos ao Ministério Público, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento, restringindo a recorribilidade imediata.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.
5. A decisão que indefere pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de fixação de multa diária e de remessa dos autos ao Ministério Público não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC.
6. No caso concreto, não se verifica urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol legal, uma vez que eventual prejuízo pode ser arguido oportunamente em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
7. Os argumentos deduzidos no agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a insurgência contra a inadmissibilidade do agravo de instrumento.
8. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, logo deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. O Agravo de Instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC ou, excepcionalmente, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, nos termos do Tema 988/STJ. 2. A decisão que indefere pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de fixação de multa diária e de remessa dos autos ao Ministério Público não é agravável, podendo ser impugnada em preliminar de apelação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.009, §§ 1o e 2o, 1.015 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); e TJDFT, Acórdãos 1907574, 1901055 e 1865305.